Tribunal: TJDFT
Processo: 0749045-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como a ação de busca e apreensão somente pode ser deflagrada com base no inadimplemento da obrigação contratual garantida por alienação fiduciária, conforme dispõe o art. 2o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69, a consequência lógica é que o apelante deve apresentar os termos do contrato principal e do aditivo em que constem os dados mínimos necessários à identificação inequívoca da pessoa que assinou os documentos apresentados. Precedente deste e. TJDFT.
2. No caso, não se observa algum sinal identificativo ou distintivo que faça referência aos dados pessoais da apelada, tampouco há informações sobre local, data e hora da assinatura, IP de acesso e outros dados pertinentes a assegurar que a devedora realmente assinou os títulos de crédito.
3. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para a juntada dos contratos com as assinaturas digitais acompanhadas de informações mínimas que permitam a identificação precisa da devedora, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.